Tribunal: TJMT
Processo: 1037463-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037463-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARINA PINHEIRO HONORIO CREPALDI - CPF: 401.053.008-10 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), BRUNA ANTIQUEIRA - CPF: 230.897.918-62 (ADVOGADO), RUBIANE MARIA JACOBOWSKY - CPF: 029.289.101-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BRAGA MARQUES - CPF: 346.068.118-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ANTIQUEIRA - CPF: 230.897.918-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – ART. 27, § 2º-B, DA LEI Nº 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE O VALOR DE QUITAÇÃO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – CAUTELA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, é assegurado ao devedor fiduciante, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o direito de preferência para aquisição do imóvel por valor correspondente ao montante da dívida, acrescido dos encargos legais, até a realização do segundo leilão.

Caracterizada a ausência de apresentação pelo credor do valor necessário à quitação, mostra-se legítima a medida liminar que suspende os leilões designados, a fim de viabilizar o exercício desse direito.

Decisão que preserva a efetividade do processo e a função social do contrato. Agravo Interno Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente nº. 1066739-89.2024.8.11.0041, movida por ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI E OUTRA, considerando que os autores possuem o direito ao pagamento da dívida na forma do art. 27, § 2º-B da Lei 9514/97, em consideração ao seu direito de preferência, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos dos leilões designados.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o depósito dos valores que os devedores entendem devidos não afasta a mora da parte autora, pois o contrato firmado com o Banco Santander prevê o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, ocasionou a antecipação das demais parcelas e a consolidação extrajudicial, tudo conforme previsto nos artigos 26 da Lei 9514/97.

Esclarece que
“não há qualquer fundamento fático e jurídico que embase a presente demanda, haja vista que a parte autora distorce a realidade dos fatos”
, pois em seus esclarecimentos,
“confessa ter deixado de pagar as parcelas do financiamento contratado junto ao Banco Santander. Portanto excelência, razão nenhuma lhe assiste, já que o Banco agiu no exercício regular do seu direito ao iniciar os procedimentos de cobrança, uma vez que estes estão expressamente previstos em contrato”
.

Destaca que o prazo de carência acordado entre as partes é de 30 (trinta) dias, sendo que após o mesmo, fica o Banco autorizado a iniciar a cobrança nos termos do artigo 26 §1º da lei 9.514/97, o que torna evidente a legalidade do procedimento de cobrança adotado, sendo que eventual suspensão do mesmo, além de injusta, acarretará prejuízos ao Santander, que agiu no exercício regular de seus direitos.

No mais, discorre sobre a
pacta sunt servanda
e o ônus da prova.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência vindicada em primeiro grau.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 262438782).

Agravo interno interposto no Id. 267065279.

Contraminuta juntada, no Id. 262280788, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A decisão foi proferida em ação ajuizada por Marina Pinheiro Honório Crepaldi e Rogério Pinheiro Crepaldi contra o Banco Santander (Brasil) S.A., em que os autores pleiteiam o pagamento do débito de contrato de alienação fiduciária de imóvel, sob o argumento de que o Banco não apresentou o valor necessário à quitação.

O Magistrado reconsiderou parcialmente decisão anterior e deferiu em parte o pedido de tutela provisória, reconhecendo que os autores possuem direito à quitação da dívida com base no art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/97, que assegura ao devedor fiduciante, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor, o direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor do débito acrescido de encargos.

Com isso, determinou a suspensão dos leilões designados, devendo-se, com urgência, notificar o leiloeiro e o Banco.

Em face da decisão, em síntese, insurge-se o recorrente sob argumento de que o depósito dos valores que os devedores entendem devidos não afasta a mora da parte autora, pois o contrato firmado com o Banco Santander prevê o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, ocasionou a antecipação das demais parcelas e a consolidação extrajudicial, tudo conforme previsto nos artigos 26 da Lei 9514/97.

Destaca que o prazo de carência acordado entre as partes é de 30 (trinta) dias, sendo que após o mesmo, fica o Banco autorizado a iniciar a cobrança nos termos do artigo 26 §1º da lei 9.514/97, o que torna evidente a legalidade do procedimento de cobrança adotado, sendo que eventual suspensão do mesmo, além de injusta, acarretará prejuízos ao Santander, que agiu no exercício regular de seus direitos.

No mais, discorre sobre a
pacta sunt servanda
e o ônus da prova.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de os agravados exercerem o direito de preferência para aquisição do bem objeto da alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade em nome do credor, e à legitimidade da medida liminar que suspendeu os leilões marcados, diante da ausência de apresentação do valor de quitação pelo Banco.

Conforme estabelece o art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, introduzido pela Lei nº 13.465/2017, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel, antes da realização do segundo leilão, pelo valor da dívida atualizada, acrescido dos encargos e despesas previstas na legislação:

“Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão [...]”.

Esse dispositivo normativo estabelece expressamente a prerrogativa conferida ao devedor de exercer seu direito de preferência, desde que observado o momento legalmente oportuno e o pagamento integral do montante devido.

No caso em apreço, os autores buscaram em juízo a viabilização desse direito, não havendo nos autos qualquer demonstração de que o Banco réu tenha apresentado o valor atualizado da dívida e demais encargos que permitisse o exercício da preferência de forma clara, objetiva e tempestiva. A inércia da instituição financeira, nesse aspecto, configura obstáculo indevido ao exercício do direito assegurado em lei.

A jurisprudência tem reconhecido que a suspensão do leilão se impõe quando o devedor manifesta, de forma justificada, a intenção de exercer o direito de preferência, sobretudo diante da ausência de informações claras sobre o montante exato a ser quitado. Não se trata, como pretende o agravante, de reintrodução da figura da purgação da mora após a consolidação da propriedade, vedada pela nova redação da Lei nº 9.514/97, mas sim do exercício legítimo da preferência conferida pela própria legislação vigente.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEILÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. 1. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos. Ou seja, a alteração promovida na Lei n. 9.514/97 afastou a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, assegurando-se exclusivamente o exercício do direito de preferência. 2. Na hipótese, a parte agravada ajuizou ação de consignação em pagamento, com a finalidade de purgar a mora após a consolidação da propriedade do bem em nome do credor, mediante pagamento de valor inferior ao indicado no requerimento de consolidação. Conquanto seja lícito à parte agravada discutir os percentuais de juros incidentes sobre as parcelas vencidas, o depósito em juízo de parte da dívida não tem aptidão para suspender o procedimento de alienação extrajudicial do bem, tampouco configura o procedimento correto para o exercício do direito de preferência. 3. Para viabilizar a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial, é imprescindível o depósito integral do valor da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”
(TJ-DF 07327905820228070000 1664890, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2023).

Ademais, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, o ajuizamento de ação em juízo diverso não pode ser imputado aos autores como motivo de preclusão ou renúncia ao direito assegurado, notadamente quando o fundamento da pretensão se mostra ancorado em disposição legal clara e em comportamento omissivo do credor fiduciário.

A decisão agravada apenas deu efetividade ao comando legal, preservando a utilidade do processo e o equilíbrio entre as partes contratantes, ao suspender o leilão até que o Banco apresente o valor da dívida, condição imprescindível para que os agravados possam exercer o direito de preferência.

Tal medida não configura prejuízo irreversível ao agravante, tampouco subverte a lógica contratual, mas assegura a observância do devido processo legal e da função social do contrato.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno, encartado no Id. 267065279.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025